Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR DISTRITAL. IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA
1. O Distrito Federal não se qualifica como devedor direto da obrigação de pagar os benefícios previdenciários assumidos pelo IPREV, mas apenas detém, como garantidor, a responsabilidade patrimonial que, por sua essência, é secundária, e pressupõe o inadimplemento do devedor direito. 1.1 Não obstante a alegação da agravante de que o título executivo determinou a responsabilidade solidária do Distrito Federal e do IPREV, o acórdão, na verdade, verificou a responsabilidade solidária do ente distrital na cobrança de passivos previdenciários junto ao IPREV/DF.
2. Agravo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.